Tribunal: STF
Processo: Rcl 76012
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por N.E.E.O.E. contra acórdão proferido Tribunal Superior do Trabalho no Processo 0000158-05.2022.5.13.0032, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 607.447/PR – Tema 679 da Sistemática da Repercussão Geral.



    O reclamante relata que:



    a ora Reclamante foi condenada na Reclamação Trabalhista de autos nº 0000158-05.2022.5.13.0032; impugnou essa sentença (em anexo), interpondo o competente Recurso Ordinário ao TRT13, tendo sido recolhidas as custas recursais (preparo), conforme atesta o Acórdão do TST acima transcrito, porém, não foi realizado o depósito recursal exigido pelo §1º do art. 899 da CLT, tendo já constado no Recurso Ordinário tópico de número 1.2 intitulado “DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ATUAL ENTENDIMENTO DO STF QUANTO AO DEPÓSITO RECURSAL TRABALHISTA (TEMA 679 DE REPERCUSSÃO GERAL)”; o Acórdão do TRT13 não conheceu o Recurso Ordinário da ora Reclamante por não ter sido feito o depósito recursal; a ora Reclamante impugnou esse Acórdão do TRT13 por meio de Recurso de Revista; a Presidência do TRT13 negou seguimento ao Recurso de Revista, entendendo que o Acórdão do Tribunal estava correto porque fiel ao §1º do art. 899 da CLT e à pacífica jurisprudência do TST; a ora Reclamante interpôs o competente agravo de instrumento para destrancar o Recurso de Revista, que foi remetido ao TST; monocraticamente o Ministro Relator no TST negou seguimento ao agravo de instrumento, mantendo o entendimento das instâncias anteriores de que recurso sem depósito recursal prévio não pode ser conhecido; foi interposto agravo interno para o órgão colegiado julgar a matéria, que foi improvido pela 7ª Turma do TST conforme trechos do Acórdão acima transcrito, mantendo-se o entendimento de todas as decisões anteriores de que os recursos da ora Reclamante não poderia ser conhecidos porque não havia sido pago o depósito recursal prévio previsto no §1º do art. 899 da CLT (documento 1, p. 6).



    Sustenta que:



    [...] a decisão ora reclamada contrariou o que decidiu o STF no leading case RE 607.447 (Tema 679 do ementário de Repercussão Geral), posto que condicionou o conhecimento do Recurso Ordinário da ora Reclamante e dos recursos subsequentes ao depósito recursal prévio exigido pelo §1º do art. 899 da CLT e que o STF, por seu Pleno e no referido precedente vinculante, considerou inconstitucional. Sendo assim, a decisão reclamada violou precedente vinculante do STF, violando o inc. XXXV e LV da Constituição Federal (documento 1, pp. 6-7).



    Ao final, requer:



    d) Julgue procedente a presente Reclamação, cassando / anulando a decisão impugnada / reclamada (Acórdão do TST no Agravo em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista n° TST-AgAIRR-158-05.2022.5.13.0032), determinando ainda: 



    - A anulação / cassação / reforma do Acórdão do TRT da 13ªR que não conheceu o Recurso Ordinário da ora Reclamante (Reclamada na ação trabalhista) por falta de pagamento do depósito recursal; 



    - O retorno dos autos da Reclamação Trabalhista de autos nº 0000158-05.2022.5.13.0032 ao TRT-13ªR, determinando que o Recurso Ordinário da ora Reclamante (Reclamada na ação trabalhista) tenha seu mérito julgado sem exigência de depósito recursal prévio exigido pelo inconstitucional §1º do art. 899 da CLT (documento 1, p. 7).



    É o relatório. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda não merece prosperar porque ainda não foram esgotadas as instâncias recursais, como será explicitado.



    Antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, o Supremo Tribunal Federal tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.



    A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).



    O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.



    1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 



    2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021). 



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023).



    No caso concreto, observo que não foi atendido o requisito.



    Isso porque, segundo consulta realizada nesta data, no site do TST, verifica-se que foi negado provimento a agravo interno em agravo de instrumento em recurso de revista. No entanto, ainda não há registro de interposição de recurso extraordinário, tampouco, portanto, de decisão que tenha negado provimento a agravo interno interposto contra decisão que não admitiu recurso extraordinário. 



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    No mesmo sentido, cito: Rcl 66.382/MG, DJe 12/3/2024; Rcl 66.386/PR, DJe 13/3/2024; Rcl 66.278/SP, DJe 13/3/2024; Rcl 67.647/RN, DJe 10/5/2024; Rcl 70.985/SP, DJe 29/8/2024, todas da minha relatoria.



     



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator